Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730322-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCA AGOSTINHA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. em face da r. decisão (ID 101190756 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Francisca Agostinha de Jesus, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que, no prazo de 48 horas, autorize e custeie o tratamento da Autora com o medicamento Vitrakvi (Larotrectinibe), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Alega a Agravante, em resumo, que a determinação de fornecimento do fármaco afronta o contrato e a normas de regência, pois o medicamento não consta como obrigatório no rol da ANS, que defende ser taxativo. Aduz que não está obrigada a fornecer medicamento para uso domiciliar, conforme já reconheceu o c. STJ, e que não há comprovação da eficácia do tratamento indicado. Argumenta que não é caso de urgência ou emergência, razão pela qual a r. decisão agravada também não observou estar ausente o periculum in mora. Destaca, por último, que a multa fixada é desproporcional e o prazo concedido para cumprimento da obrigação é exíguo. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O relatório médico coligido pela Autora evidencia que ela é portadora de “Neoplasia maligna do pâncreas, diagnosticado em 09/1/2020”, foi submetida a “cirurgia de ressecção tumoral - duodenojejunopancreatectomia - em 20/1/2020”, realizou sessões de quimioterapia e apresentou recidiva da doença. Efetuado exame de perfil genético tumoral, “evidenciou variante patogênica, com presença de fusão gênica de KANT1-NTRK3” (ID 101166484 na origem). Atestou-se, ainda, que há elementos sobre a eficácia do medicamento indicado (ID 101166484, fl. 1, na origem). A Autora comprovou que o medicamento tem registro na ANVISA, válido até julho de 2024 (ID 1011664488, fls. 6/8, na origem) e instruiu a inicial com bula do fármaco, na qual consta, que ele é “indicado para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos com tumores sólidos localmente avançados ou metastáticos que apresentam alteração em um gene chamado NTRK”. Acrescente-se que, em consulta ao e-Natjus, plataforma do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a existência de Notas Técnicas favoráveis à concessão do medicamento em casos em que constatada fusão NTRK e NTRK3[1]. Referidas notas técnicas atestam também a urgência no tratamento e a falta de alternativas terapêuticas no Sistema Único de Saúde. Ressalte-se que a Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea ‘c’, e inciso II, alínea ‘g’), de modo que esses estão inseridos nas exigências mínimas estipuladas no art. 12 daquela legislação, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Registre-se que, a despeito do teor do julgamento proferido pelo c. STJ no REsp no 1.733.013/PR, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. E o periculum in mora também não se evidencia, uma vez que milita em favor da Agravada, por estar acometida de doença grave que não respondeu adequadamente aos tratamentos até então ministrados, conforme exposto no laudo médico (ID 101166484 na origem). Destaque-se que, havendo nos autos de origem informações sobre o descumprimento da medida (ID 103145775), não se afigura momento adequado para análise das alegações quanto à desproporção do valor e da incidência das astreintes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] NT 31862: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:31862:1632242471:98eccda9ae0c90ee7988932a298d61298eb1efc6e4a6018a88c2816ed2c06f14 NT 33182: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:33182:1632242471:2327b2872c781ee2e51754f6fdb271bbb779050bf683a071876cfe6a9aae917c